Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-87.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO MUNICIPAL DE
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO MUNICIPAL DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600401-87.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600401-87.2020.6.16.0100
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600401-87.2020.6.16.0100,
que os termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/15, Art. 23, pela improcedência dos pedidos
apresentados em sede de representação. Cumpra-se, no pertinente, o Código de Normas da
Corregedoria-Geral Eleitoral, arquivando-se, oportunamente, com as cautelas de praxe.
(Representação Eleitoral com Pedido Liminar de Tutela de Urgência ajuizada pelo Partido dos
Trabalhadores - PT Diretório Municipal de Paraíso do Norte e Carlos Alberto Vizzotto, em face de
Heber Ricardo Nunes, com fulcro no art. 10 e 22 da Res. 23.610/2019-TSE, alegando, em síntese,
que na data de 1/10/20, os Representantes tomaram conhecimento que está circulando através do
aplicativo WHATSAPP nos grupos Dubai poker clube 1548056 e Residencial Lago Leste, um vídeo
com uma montagem de parte de um vídeo sobre Adolf Hitler, onde está sendo vinculada a figura
dos Representantes ao grupo nazista, fazendo a depreciação dos mesmos, bem como atribuindo a
criação de uma organização criminosa com o objetivo de enriquecimento ilícito na administração
pública, conforme pode se conferir da transcrição anexa e do seguinte trecho que é extraído: " -Já
pensou descobrirem que é petista e acha que o Lula não é ladrão?", "-Se ele perder, como vamos
manter nosso esquema na prefeitura?", "-Já estamos há 12 anos com o esquema "minha casa
minha dívida"", "O Beto Vizzoto precisa ganhar essa eleição nem que for comprando voto". Como
se depreende, o vídeo que está sendo veiculado procura incutir na figura dos Representantes uma
imagem negativa, atribuindo a estes a criação de uma organização criminosa dentro da Prefeitura
de Paraíso do Norte, associando a um grupo nazista e que, para vencerem as eleições estão
dispostos, inclusive, afazer a compra de votos). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO
MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO VIZZOTTO (RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
HEBER RICARDO NUNES (RECORRIDO)
CLAUDEMIR DE SOUZA PRADO (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13284
566
26/10/2020 10:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.555

RECURSO ELEITORAL 0600401-87.2020.6.16.0100 – Paraíso do Norte – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO MUNICIPAL DE
PARAISO DO NORTE
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO VIZZOTTO
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
RECORRIDO: HEBER RICARDO NUNES
- OAB/PR0104407
ADVOGADO: CLAUDEMIR DE SOUZA PRADO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. GRUPO DE
. REPLICAÇÃO DE
WHATSAPP
VÍDEO. EXTRAPOLAÇÃO DA MERA CRÍTICA.
CARACTERIZAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO.
DETERMINADA REMOÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A replicação de vídeos, em grupos de usuários do aplicativo eletrônico
, com conteúdo calunioso em desfavor de candidato adversário,
Whatsapp
ainda que em tom de sátira, atribuindo-lhe a prática de fatos criminosos,
perpassa o exercício de livre manifestação do pensamento e constitui-se em
ofensa, ainda que se alegue ausência de má-fé na postagem.
2. Não se pode aplicar multa a parte quando pela essência do aplicativo não
existe possibilidade técnica de remoção do conteúdo.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 13284566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516052389200000012720792
Número do documento: 20102516052389200000012720792

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido dos Trabalhadores – PT Diretório
Municipal de Paraíso do Norte e CARLOS ALBERTO VIZZOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da
100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte, pela qual foi julgada improcedente representação eleitoral ajuizada
em face de HEBER RICARDO NUNES. Ao analisar a conduta do representado, consistente no envio de
vídeo de origem desconhecida, em grupos privados de
, concluiu que
WhatsApp
“a falta de instrução
probatória sobre o número de integrantes do grupo, a retirada do vídeo, paralelamente ao ato de citação,
assim como a ausência de comprovada potencialidade lesiva do conteúdo para afetar o ânimo do eleitor ou
eleitorado ou seja, comprovado efeito viral, afastam, na espécie, a responsabilidade do autor em matéria
eleitoral, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais possíveis e que devem ser buscadas nas vias próprias
”. (ID 11258066)
Em suas razões os recorrentes alegam em síntese:
restou incontroverso nos autos o
a)
conteúdo difamatório e injurioso contido no vídeo compartilhado pelo recorrido por meio do aplicativo
nos GRUPOS DUBAI POKER CLUBE 1548056 e RESIDENCIAL LAGO LESTE, destacando as
Whatsapp
seguintes frases: “
“
Já pensou descobrirem que é petista e acha que o Lula não é ladrão?”
Se ele perder
como vamos manter nosso esquema na prefeitura?” “ Já estamos há 12 anos com o esquema “Minha Casa
o recorrido
Minha Dívida”” “O Beto Vizzotto precisa ganhar essa eleição nem que for comprando voto”; b)
não nega ter realizado o envio do vídeo alegando apenas não ter a intenção de causar qualquer ofensa aos
recorrentes;
que conforme ata notarial que junta ao recurso, o recorrido não cumpriu a medida liminar,
c)
mantendo as postagens no dia 07.10.2020;
não houve preocupação dos recorrentes no que tange a
d)
comprovação do número de integrantes dos grupos em que se deu a divulgação, em razão da “notória força
de disseminação de vídeos em grupos de Whatsapp, contra os quais não há qualquer forma de possibilitar
e a partir de imagens do perfil dos grupos demonstra o n. de seus
controle por parte do Poder Judiciário”
participantes: RESIDENCIAL LAGO LESTE 130 participantes; DUBAI POKER CLUBE 1548056 83
participantes;
o vídeo divulgado possui caráter difamatório, e mesmo na condição de eleitor do recorrido,
e)
sua divulgação não pode ser permitida, por força do art. 27 § 1º da Resolução TSE 23.610/19. Ao final
requer o seja dado provimento para determinar a exclusão em definitivo do vídeo por parte do recorrido,
confirmando a liminar concedida, bem como seja aplicada a multa imposta de R$ 5.000,00/hora, limitada a
R$ 50.000,00 em razão do descumprimento da liminar.
O recorrido apresentou contrarrazões, sustentando:
que cumpriu de pronto a liminar;
a)
b)
que o cumprimento da liminar deu-se dentro da opção permitida no aplicativo qual seja, apagar o conteúdo
para o emissor;
que ultrapassado o prazo de 1 (uma) hora não é mais possível a remoção do conteúdo
c)
encaminhado ao grupo de
, tornando permanente sua visualização para todos os demais membros
Whatsapp
do grupo;
que após a concessão da medida liminar o recorrente publicou em seu perfil no
um
d)
Facebook
vídeo de sua própria autoria, com grande número de visualizações (4 mil visualização), narrando que o
recorrido havia sido penalizado com multa de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), conforme link:
;
que o recurso é meramente
https://www.facebook.com/BetoVizzottopre/videos/771923353365707
e)
Num. 13284566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516052389200000012720792
Número do documento: 20102516052389200000012720792

protelatório, devendo os recorrentes serem condenados a arcar com os gastos despendidos pelo recorrido
com honorários advocatícios nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Ao final requer seja negado
provimento ao recurso. (ID 11258766).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso
(ID 11706466).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito o recurso merece ser parcialmente provido.
A representação foi proposta pelos recorrentes ao tomarem conhecimento de que
estaria circulando em dois grupos do aplicativo
um vídeo, consistente em uma
Whatsapp
montagem na qual foram utilizadas cenas do filme “A Queda: as últimas horas de Hitler”, com a
inclusão de legendas com conteúdo ofensivo, supostamente vinculando a figura dos
Representantes ao grupo nazista, fazendo a depreciação sobre a atual gestão municipal, bem
como atribuindo a criação de uma organização criminosa com o objetivo de enriquecimento
ilícito na administração pública, fazendo-se alusão, inclusive, à possibilidade de compra de
voto.
Pretendem os recorrentes a remoção do conteúdo dos dois grupos de Whatsapp
em que foi disponibilizado o vídeo e a aplicação de multa cominatória em desfavor de HEBER
RICARDO NUNES responsável pelo encaminhamento do conteúdo em razão do
descumprimento da liminar.
A questão, como se percebe, versa sobre utilização de aplicativo de Whatsapp
para propagação de conteúdo que supostamente atenta contra a honra e a dignidade de
candidato ao cargo de prefeito nas eleições no município de Paraíso do Norte.
Relativamente à utilização do aplicativo
, esta Corte, analisando
WhatsApp
questão relativa a divulgação de pesquisa eleitoral, em voto da lavra do Dr. Thiago Paiva dos
Santos, se pronunciou no sentido de que deve ser aferido no caso concreto o grau de
conhecimento público para a caracterização de ocorrência de ilícito:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO. PESQUISA. SEM REGISTRO.
.
WHATSAPP
POSSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO RESTRITA. GRUPO PRIVADO. GRAU DE
CONHECIMENTO PÚBLICO. NÃO ALCANÇADO.
O uso de aplicativos de mensagens, a exemplo do
, pode ganhar feição pública
Whatsapp
ou privada e, a depender do caso concreto, tornarem-se ferramentas para perpetração de
ilícitos eleitorais, a exemplo da divulgação de pesquisa sem registro (art. 33, §3º da Lei
9.504/97). Precedentes.
No caso concreto, não se configurou a perpetração do referido ilícito uma vez que, o
arcabouço probatório demonstrou que a divulgação ficou restrita a grupo privado, formado
por 25 pessoas, não alcançando grau de conhecimento público.
Num. 13284566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516052389200000012720792
Número do documento: 20102516052389200000012720792

(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL n 0600059-85.2020.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56170 de
23/07/2020, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 28/07/2020)

No mesmo sentido, também já se manifestaram outros Tribunais:

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. DIVULGAÇÃO DE FATO FALSO NO
. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA FRAUDULENTA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
WHATSAPP
RECURSO DESPROVIDO.
1. As mídias sociais
e
integram o conceito de meios de comunicação social,
Whatsapp
Facebook
previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90.
2. Para que mensagem encaminhada via
configure abuso ou uso indevido dos meios
Whatsapp
de comunicação social, deve ser comprovado o chamado "efeito viral".
3. Não configura pesquisa fraudulenta, por si só, aquela realizada com 380 eleitores em um único
dia.
4. Recurso desprovido.
- RECURSO ELEITORAL nº 35117 , Acórdão TRE MA, Relator(a) Fabiano Abel de Aragão
Fernandes, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 180, Data 04/10/2017, Página 12/15) (originais
sem grifo)

No caso, porém, a questão se torna irrelevante, pois a imputação é de ofensa à
honra e/ou à imagem do candidato, na medida em que basta que a ofensa chegue a
conhecimento do lesado para configurar ilícito. Na espécie, o vídeo foi enviado a dois grupos
de
: grupo Residencial do Lago Leste com 130 participantes e o grupo Dubai
WhatsApp
Poker
Clube com 83 participantes, donde a conclusão de que o vídeo foi disponibilizado para 211
pessoas, já que se exclui o recorrido dessa contagem. Esses dados importam para a extensão
de eventual ofensa e não, propriamente, para a sua caracterização.
Compulsando os autos verifica-se que, para comprovar sua tese de possível “
”, os recorrentes não fizeram prova do encaminhamento do vídeo por qualquer
viralização
membro de um dos grupos Residencial do Lago Leste e Dubai
Clube à terceira pessoa.
Poker
De outro vértice, tem-se como certo que a atuação da Justiça Eleitoral, em casos
que tais, deve ser minimalista, porque “
” (art. 5º, inciso
é livre a manifestação do pensamento
IV, CF), sendo que a liberdade de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar
valor fundamental e requisito de funcionamento em um Estado Democrático de Direito,
ostentando uma posição preferencial (
) dentro do conjunto constitucional das
preferred position
Num. 13284566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516052389200000012720792
Número do documento: 20102516052389200000012720792

liberdades, sendo que o TSE já assim reconheceu no julgamento do Recurso Especial Eleitoral
nº 198793, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data
27/10/2017, Página 66-67).
Todavia, na espécie, houve extrapolação desse direito, já que há menção à
existência de uma organização criminosa associada à candidato e a possibilidade de compra
de votos, o que indicaria também incidência na proibição contida no art. 22 da Resolução TSE
n. 23.610/19
É certo que, havendo violação às regras eleitorais e ofensas a direitos de pessoas
que participam do processo eleitoral, é possível a determinação fundamentada da remoção do
conteúdo (art. 57 J da Lei nº 9.504/97, art. 30 da Resolução TSE).
Neste caso, o Juiz da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte concedeu a tutela
de urgência pleiteada pelos ora recorrentes, determinando ao recorrido que, no prazo de
retirasse o vídeo dos grupos, sob pena de multa que arbitrou em cinco mil reais por
,
uma hora
hora de descumprimento, limitada a cinquenta mil reais, sem prejuízo de sanções pelo crime de
desobediência.
Devidamente citado, o recorrido Heber Ricardo Nunes prontamente apagou o
conteúdo de ambos os grupos “DUBAI POKER CLUBE 1548056” e “RESIDENCIAL LAGO
LESTE”, o que foi certificado pelo Chefe do Cartório (ID 11257566).
Em sua defesa, o recorrido informou que cumpriu com a obrigação que lhe foi
imposta em decisão liminar e que, em sua visão, o vídeo seria uma sátira à atual gestão do
Prefeito de Paraíso do Norte e às demais pessoas mencionadas no vídeo, inclusive à oposição
ao Partido dos Trabalhadores. Na ocasião pediu desculpas ao atual prefeito pois “jamais
entendeu que o vídeo estaria denegrindo sua imagem, que entendeu apenas que o vídeo se
(ID 11257716).
tratava de crítica política e não pessoal”
Conforme consta no Id 11257416, o Chefe de Cartório certificou que ao intimar o
recorrente, fato ocorrido em 01.10.2020, este procedeu a remoção dos vídeos por ele
encaminhados aos grupos GRUPOS DUBAI POKER CLUBE 1548056 e RESIDENCIAL LAGO
LESTE
Todavia, juntamente com suas razões, o recorrente apresenta Ata Notarial
datada de 07.10.2020, em que o notário a partir do celular que lhe foi entregue, por meio do
aplicativo
, acessou o grupo RESIDENCIAL LAGO LESTE, nele constatando a
Whatsapp
permanência do vídeo encaminhado ao grupo por Heber Ricardo Nunes (ID 11258466).
Entretanto, conforme justificado pelo recorrido em suas contrarrazões e de acordo
c o m
a s
o r i e n t a ç õ e s
d i s p o n í v e i s
n o
s i t e
, somente é possível apagar a
https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-delete-messages
mensagem para todos cerca de uma hora após o envio, permanecendo como única opção “
”. Compulsando os autos, verifico que o encaminhamento do vídeo deu-se em
apagar para mim
e a liminar para sua remoção foi cumprida às
.
30.09.2020
20:00 (vinte horas) do dia 1º.10.2020
Logo, quando da citação não mais estava disponível ao recorrente a opção de remoção do
vídeo da visualização dos demais participantes do grupo.
Num. 13284566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516052389200000012720792
Número do documento: 20102516052389200000012720792

Neste contexto, verificando que o recorrido promoveu a remoção do vídeo na
forma determinada e dentro do que lhe possibilita o aplicativo, revela-se como cumprida a
liminar, afastando a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor. Na verdade, cabe ao
recorrente, se entender cabível, se voltar especificamente contra todo aquele que, porventura,
venha a divulgar e propagar o vídeo.
Por derradeiro, não prospera a pretensão do recorrido de ver reconhecido como
meramente protelatório este recurso, objetivando a condenação dos recorrentes ao pagamento
dos honorários advocatícios por ele despendidos, porque o recurso merece ser parcialmente
conhecido.
Em conclusão, verifico que o conteúdo foi compartilhado por meio de mensagem
instantânea enviada consensualmente em grupo restrito de Whatsapp, por pessoa identificada,
não havendo provas de que tenha alcançado um número indeterminado de pessoas, que
pudesse influir nas eleições.
Observo que o pedido do recorrente, limita-se à retirada do vídeo e eventual
aplicação de multa por descumprimento. Sendo assim, conforme demonstrado, o recorrido
cumpriu prontamente, dentro da disponibilidade oferecida pelo aplicativo, a determinação que
lhe foi imposta liminarmente, não podendo ser-lhe aplicada qualquer multa sob a alegação de
descumprimento ou retardamento no cumprimento de decisão judicial.
Sem embargo, a representação é procedente, ao menos em parte, já que, como
antes ressaltado, ofensivo o conteúdo do vídeo.
Nestas condições, é de se prover em parte o recurso, para o fim de julgar
parcialmente procedente a representação, confirmando a liminar antes concedida, bem assim
para, de ofício, determinar a Heber Ricardo Nunes se abstenha de compartilhar o vídeo objeto
da Representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de que esta Corte conheça do recurso para
dar-lhe parcial provimento, na forma acima exposta, bem assim para de ofício, determinar a
Heber Ricardo Nunes se abstenha de compartilhar o vídeo objeto da Representação.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600401-87.2020.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Num. 13284566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516052389200000012720792
Número do documento: 20102516052389200000012720792

DIRETORIO MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206, MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR0040455, ALISSON SILVA ROSA - PR0030184 -
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO VIZZOTTO - Advogados do(a) RECORRENTE: ROBSON
FERREIRA DA ROCHA - PR0034206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI -
PR0040455, ALISSON SILVA ROSA - PR0030184 - RECORRIDO: HEBER RICARDO NUNES -
Advogado do(a) RECORRIDO: CLAUDEMIR DE SOUZA PRADO - PR0104407
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13284566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516052389200000012720792
Número do documento: 20102516052389200000012720792